Tribunal: TJES
Processo: 5006730-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006730-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERGIO DE CASTRO OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006730-22.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: SERGIO DE CASTRO OLIVEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE ENERGIA. APARELHO TELEVISOR DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO O NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL E MORAL MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que, em 13/11/2024, houve uma falha no fornecimento de energia elétrica (“pique de energia”) que ocasionou sobrecarga e a queima de seu televisor Samsung. Aduz que apresentou laudo técnico da fabricante à concessionária, mas não obteve o ressarcimento administrativo.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$5.480,00 a título de danos materiais e R$2.000,00 a título de danos morais, ambos com juros da citação e correção monetária conforme os termos da decisão.

3. Recurso interposto pela concessionária EDP, alegando: a) ausência de registro de perturbação na rede elétrica na data e hora informadas; b) fragilidade do laudo técnico apresentado pelo autor; c) inexistência de nexo causal e de falha na prestação do serviço; d) ausência de prova de dano moral e excesso no valor arbitrado; e) aplicação da Taxa SELIC em caso de manutenção da condenação.

4. O recurso não merece provimento. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, prescindindo de prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. No caso, o autor apresentou laudo técnico de assistência autorizada (Samsung) que atesta expressamente que o dano no aparelho decorreu de fatores externos, como oscilações de energia, o que constitui prova mínima do direito alegado. Em contrapartida, a concessionária limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais alegando ausência de ocorrências na rede, o que não é suficiente para afastar o nexo causal demonstrado pelo laudo técnico especializado, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

5. O dano material é devido no valor integral do aparelho, conforme nota fiscal, diante da gravidade do dano elétrico em componentes internos sensíveis. Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento, pois a privação de uso de equipamento essencial de comunicação e lazer, somada à resistência injustificada da concessionária em resolver o problema administrativamente, gera abalo passível de compensação. O valor de R$2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. No que tange aos consectários legais, tratando-se de manutenção integral da sentença, não há reforma a ser feita nos índices fixados pelo juízo de origem, sob pena de
reformatio in pejus
.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)